Tribunal: TJSP
Processo: 2148654-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Acórdão que condenou a requerida ao pagamento de honorários de 20% sobre a condenação, com base do CPC/1973, visto que a sentença foi publicada em data anterior à 18/03/2016. Alegação de que o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão e determinou a aplicação do novo Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Acórdão que condenou a requerida ao pagamento de honorários de 20% sobre a condenação, com base do CPC/1973, visto que a sentença foi publicada em data anterior à 18/03/2016. Alegação de que o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão e determinou a aplicação do novo Código de Processo Civil. Descabimento. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial e condenou a recorrente ao pagamento de honorários recursais, arbitrados em 20% sobre o montante já fixado no processo. Decisão mantida. Recurso não provido.